Tribunal: TJMT
Processo: 1102772-44.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1102772-44.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em sede de apelação, reduziu os honorários advocatícios arbitrados para R$ 5.000,00 em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos. O escritório de advocacia embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.365/2022, que alterou o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, e ao Tema Repetitivo 1388 do STJ, requerendo a fixação da verba nos percentuais de 10% a 20% do art. 85, § 2º, do CPC. O banco embargante alega nulidade por julgamento
extra petita
, omissão sobre a natureza híbrida do contrato, validade dos termos de quitação e ausência de proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter o arbitramento de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) em detrimento dos limites percentuais da legislação federal e de precedente obrigatório do STJ; e (ii) determinar se houve vício de fundamentação quanto à validade dos termos de quitação e à natureza das verbas remuneratórias pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para a rediscussão de matéria exaustivamente apreciada pelo órgão julgador.

4.

O arbitramento equitativo dos honorários fundamentou-se na análise da dedicação do profissional, na complexidade da causa e no tempo despendido, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que afasta a aplicação absoluta dos percentuais do artigo 85, § 2º, do CPC quando a verba não decorre de condenação pecuniária direta.

5.

A revogação unilateral do mandato autoriza a mensuração do trabalho com base no labor efetivamente desempenhado, não ficando o direito à remuneração intelectual adstrito estritamente ao êxito financeiro final, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa do contratante.

6.

Termos de quitação que não especificam os critérios de remuneração ou as ações abrangidas não impedem o arbitramento judicial relativo à atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura contratual.

7.

Inexiste omissão ou julgamento
extra petita
quando o acórdão fustigado enfrenta fundamentadamente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, revelando a pretensão recursal mero inconformismo com o resultado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de reformar o julgado por mero inconformismo não autoriza o manejo de embargos de declaração se as questões fático-processuais foram fundamentadamente enfrentadas no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1388; STJ, EDcl nos EREsp nº 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do escritório de advocacia e deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira para reduzir os honorários advocatícios para o patamar de R$ 5.000,00, mantendo a procedência da pretensão de arbitramento em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos.

Em suas razões recursais, o escritório Galera Mari Advogados Associados sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão desconsiderou a redação atual do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, alterada pela Lei nº 14.365/2022. Afirma que a referida norma impõe a observância obrigatória dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, vedando a fixação por equidade em causas de valor elevado.

Invoca, outrossim, a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é ínfimo diante do proveito econômico da causa.

Por outro lado, o Banco Bradesco S.A. insurge-se alegando nulidade por julgamento
extra petita
e omissão quanto à natureza híbrida do contrato.

Argumenta que a petição inicial não questionou os pagamentos realizados pela "volumetria" (distribuição e atos processuais), mas apenas os honorários de êxito. Sustenta que o acórdão incorreu em erro fático ao considerar que a remuneração era exclusivamente pela sucumbência, quando, em verdade, o contrato previa pagamentos por etapas.

Defende a plena validade dos termos de quitação anual e renúncia expressa firmados pelo escritório, aduzindo que a rescisão unilateral não autoriza o arbitramento quando já houve remuneração proporcional pelas etapas concluídas, conforme cláusula 17.6 do ajuste.

Prequestiona dispositivos legais e constitucionais e cita precedentes específicos do STJ que determinaram o retorno de autos análogos para nova análise das omissões contratuais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

A embargante, Galera Mari Advogados Associados, alega omissão no enfrentamento dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios arbitrados, pois o acórdão teria deixado de aplicar o artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, cuja redação foi alterada pela Lei 14.365/2022, vinculando o arbitramento dos honorários aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC.

Aduz, ainda, que o valor arbitrado (R$5.000,00) não respeita os limites mínimos de 10% e máximos de 20% sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, o aresto embargado
enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando-se nos critérios de equidade estabelecidos pelo artigo 85, § 8º, do CPC, bem como na análise da dedicação do advogado, da complexidade da causa e do tempo despendido, elementos que justificaram a fixação dos honorários.

Além disso, a decisão considerou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, afastando qualquer ofensa às normas citadas. Importante ressaltar que o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios não está atrelado de forma absoluta aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC, especialmente nos casos em que a verba honorária não decorre de condenação pecuniária direta.

Ademais, não há omissão quanto à fixação dos honorários, pois o valor definido considerou a atuação efetiva do advogado até a rescisão contratual unilateral e imotivada, garantindo a justa contraprestação pelos serviços prestados. Assim, inexistindo omissão ou obscuridade.

Quanto as alegações de Banco Bradesco S.A., quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 352484432), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento.

O valor foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

No que tange à alegada omissão quanto à incorreção do valor da causa e ao julgamento
extra petita
, a leitura atenta do acórdão fustigado revela que tais pontos foram expressas e fundamentadamente superados pelo colegiado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito ambos os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026